Tribunal: TJBA
Processo: 8002818-71.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002818-71.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FLORISVAL COSTA

Advogado(s)
:
RAFAEL PORTO BARRETO, DIOGO FERNANDO DOS SANTOS MELO

APELADO: ERIVELTO CARVALHO OVIDIO

Advogado(s)
:
ISADORA MARIA LOPES TAVARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DISTÂNCIA MÍNIMA PREVISTA NO ART. 1.301 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA IRREGULARIDADE. APROVAÇÃO DA OBRA PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral em ação de nunciação de obra nova e procedente em parte o pedido reconvencional, condenando o autor ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se a obra realizada pelo réu/apelado violou o distanciamento mínimo de metro e meio exigido pelo art. 1.301 do Código Civil, bem como a validade do julgamento da reconvenção diante da alegada desistência manifestada pelo réu.

III. Razões de decidir

3.

A manifestação do réu sobre eventual desistência da reconvenção foi condicionada ao indeferimento do pedido de recolhimento das custas ao final do processo, o que não ocorreu expressamente, não configurando desistência inequívoca.

4.

O ônus de comprovar a violação ao distanciamento mínimo legalmente exigido compete ao autor da ação de nunciação de obra nova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

As fotografias apresentadas pelo apelante, sem referências métricas precisas, não são suficientes para invalidar os documentos oficiais que atestam a regularidade da obra, como a autorização da SEDUR, o habite-se e a anulação de auto de infração.

6.

A aprovação da obra pelos órgãos competentes, embora não dispense a observância das regras de direito de vizinhança, constitui forte indício de sua regularidade, cabendo ao autor produzir prova robusta em sentido contrário.

7.

A paralisação indevida da obra em razão da ação judicial justifica a condenação por danos morais em valor moderado e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo

8.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 5%, observado o limite legal de 20%.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8002818-71.2021.8.05.0150
, em que figuram como apelante
FLORISVAL COSTA
e como apelado
ERIVELTO CARVALHO OVIDIO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto